Tribunal: TJMT
Processo: 1013689-79.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão de Id no 107058961, uma vez que restou determinado por este juízo o recolhimento do preparo recursal pela parte embargante para a inclusão do Recurso Cível Inominado no 1013689-79.2021.811.0001 na sessão de julgamento da Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Primeiramente, a Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua de forma clara que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O que não aconteceu no presente caso.
É importante salientar que o art. 98 do CPC/2015, ao tratar dos beneficiários da justiça gratuita, assim estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
In casu, o Recorrente não demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem tampouco de possuir condições econômicas pouco favoráveis que o impeça de pagar as custas processuais, mormente quando informa em sua exordial ser segundo sargento da Polícia Militar, apresentando também seus holerites atualizados (Id no 106135447).
Isso posto, já tendo o embargante trazido documentos que NÃO demonstram sua incapacidade de suportar as custas processuais, não fazendo jus à concessão da justiça gratuita, REJEITO os Embargos de Declaração, a fim de manter a decisão lançada nos autos nos seus exatos termos.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator